Tribunal: TJMT
Processo: 0001093-14.2013.8.11.0049
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001093-14.2013.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MEIRY RODRIGUES PINHEIRO - CPF: 577.102.953-04 (APELANTE), CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 939.908.399-34 (ADVOGADO), EVANIO GLESIO RODRIGUES LEITE - CPF: 941.765.581-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ABANDONO DO IMÓVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NEGATIVA DE ADITAMENTO DA INICIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em ação de reintegração de posse, na qual a autora alegou ter sido vítima de esbulho possessório e pleiteou o retorno ao imóvel. Em sede recursal, a apelante sustentou, preliminarmente, cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e do indeferimento do pedido de aditamento da inicial para inclusão de novos réus. No mérito, defendeu a comprovação da posse anterior e a ocorrência do esbulho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem audiência de instrução e julgamento; (
ii
) estabelecer se o indeferimento do pedido de aditamento da inicial configura violação ao contraditório; (
iii
) determinar se estão presentes os requisitos legais para a procedência da ação de reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado do mérito é admitido pelo art. 355, I, do CPC quando não há necessidade de novas provas, sendo prerrogativa do juiz indeferir diligências inúteis ou protelatórias, conforme o art. 370, parágrafo único, do CPC.

A audiência de justificação prévia produziu prova suficiente para a formação do convencimento do juízo, considerando os documentos juntados e o próprio depoimento da autora, que admitiu ter se ausentado do imóvel por mais de um ano.

A apelante não demonstrou prejuízo efetivo nem indicou provas essenciais que justificassem a realização de audiência de instrução, limitando-se a alegações genéricas.

A sentença anterior já havia sido anulada para viabilizar produção de provas, mas, mesmo após a reabertura da instrução, a autora não se desincumbiu do ônus probatório relativo à posse e ao esbulho.

O indeferimento do pedido de aditamento da inicial está em conformidade com o art. 329, II, do CPC, tendo em vista a ausência de consentimento do réu e a modificação substancial da demanda em fase avançada, o que comprometeria o contraditório e a estabilidade processual.

A autora não comprovou o exercício da posse efetiva no momento do alegado esbulho, tendo abandonado o imóvel por mais de um ano, situação que configura perda da posse nos termos do art. 1.223 do CC.

A regularização fundiária promovida pelo Município e a subsequente concessão de título de legitimação a terceiro não implicam irregularidade que justifique reintegração de posse, especialmente diante do abandono do imóvel.

A sentença não extrapolou os limites da causa de pedir, tendo mencionado o contrato de doação apenas para contextualizar a situação fática e avaliar os requisitos da tutela possessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide é válido quando os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento do juízo, não configurando cerceamento de defesa.

A negativa de aditamento da inicial após a citação, sem consentimento do réu e com alteração substancial da demanda, observa os limites legais e preserva a regularidade processual.

A ausência prolongada e injustificada do imóvel caracteriza abandono e impede o reconhecimento da posse, inviabilizando a ação de reintegração.

A atuação do Município em regularização fundiária não configura, por si só, esbulho possessório, sobretudo quando precedida de abandono do bem pela autora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 329, II; 355, I; 370, parágrafo único; 561. CC,
arts
. 1.196 e 1.223.

Jurisprudência relevante citada
: TJGO, Apelação Cível 5062102-74.2021.8.09.0142, Rel. Des. José Carlos Duarte, j. 29.05.2023; TJSP, Apelação Cível 1001947-52.2017.8.26.0495, Rel. Des. Fernando Sastre Redondo, j. 29.05.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001093-14.2013.8.11.0049

MEIRY RODRIGUES PINHEIRO x EVANIO GLÉSIO RODRIGUES LE
ITE

Eminentes

Pa
res
:

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação
i
nterposto por MEIRY RODRIGUES PINHEIRO em face da sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse
nº 0001093-14.2013.8.11.0049, ajuizada e
m desfavor de EVANIO GLÉSIO RODRIGUES LEITE, julgou improcedente o pedido inicial.

Na inicial, a autora alegou ser legítima possuidora do imóvel designado como Lote 7, Quadra 7, localizado no Bairro Tiradentes I, na cidade de Vila Rica/MT (casa popular), e que, tendo se ausentado da cidade em 14/02/2013, ao retornar em 05/03/2013, constatou que o requerido havia invadido sua residência, caracterizando esbulho possessório.

Audiência de justificação foi realizada, oportunidade em que foram colhidos depoimentos testemunhais. O pedido de liminar foi indeferido em primeiro grau, cuja decisão foi mantida em sede de Agravo de Instrumento.

Citado, o requerido apresentou contestação alegando, em síntese, que: a) a autora não se desincumbiu do ônus de provar a posse sobre o imóvel; b) a área em questão é um bem público (casa popular); c) a autora deixou a residência em fevereiro de 2012, conforme seu próprio depoimento; d) conforme cláusula do contrato de doação/repasse a preço simbólico, o imóvel não poderia ser cedido ou vendido pelo prazo de 5 anos após a assinatura do contrato; e
e
) o imóvel, após a saída da terceira pessoa que residia gratuitamente, ficou abandonado.

Após a instrução processual, por meio de auto de constatação juntado aos autos, o Oficial de Justiça certificou que a atual ocupante do imóvel é a Sra. Selma Pereira Gomes
Casadei
, portadora do CPF nº 598.822.391-53, que afirmou ter adquirido o direito do imóvel da Sra.
Euzebia
de Souza Noleto em dezembro de 2020, exibindo título de legitimação fundiária individual e matrícula do imóvel nº 10264.

As partes foram intimadas para manifestação sobre o auto de constatação. A parte autora, em petição, aduziu que o Município de Vila Rica/MT outorgou legitimação fundiária do imóvel esbulhado a terceira pessoa estranha à relação processual, antes do resultado do processo, requerendo o aditamento da inicial para incluir o Município de Vila Rica/MT no polo passivo da demanda e, no mérito, condená-lo a indenizar a autora pelo valor do imóvel esbulhado ou fornecer-lhe outro imóvel equivalente.

Foi indeferido o p
edido de aditamento da inicial para inclusão do Município de Vila Rica/MT no polo passivo, bem como para alteração do pedido para incluir pretensão indenizatória, por
entender que tal modificação, naquela fase processual avançada, acarretaria tumulto processual, além de ampliar indevidamente o objeto da lide, alterando sua causa de pedir e seu pedido.

No mérito, a sentença julgou improcedente o pedido inicial, por não estarem demonstrados os requisitos necessários à proteção possessória, especialmente a comprovação da posse anterior, concluindo que: (i) conforme o próprio depoimento da autora em audiência de justificação, ela afirmou ter ficado na posse do imóvel apenas até 3 de fevereiro de 2012, quando começou a trabalhar em uma fazenda; (
ii
) tendo a autora deixado o imóvel em fevereiro de 2012 e somente retornado em maio de 2013, mais de um ano depois, não há como reconhecer a existência de posse efetiva a ser protegida; e (
iii
) o imóvel em questão faz parte de programa habitacional, sendo bem público concedido mediante contrato de doação/repasse a preço simbólico, com cláusula expressa que vedava ceder, vender ou transferir a terceiros por 5 anos após a assinatura do contrato, o que não foi observado pela parte autora.

Em

síntese, a apelante sustenta:
(i) cerceamento de defesa,
porque
o julgamento foi antecipado com base apenas em depoimentos colhidos em audiência de justificação; (
ii
) necessidade de admissão do aditamento para inclusão da atual proprietária do imóvel e do Município de Vila Rica/MT no polo passivo,
porque
houve titularização da posse sem o devido procedimento administrativo
.

No mérito, sustenta
q
ue
a posse anterior da apelante foi devidamente comprovada
por meio de
documentos e depoimentos testemunhais. Sustenta ainda que o julgamento foi
extra petita
,
na medida em que
em sede possessória não se discute o domínio, mas apenas a posse e o esbulho.

Contrarrazões foram apresentadas pela Defensoria Pública, que assiste o apelado, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida
(ID 297182886)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

E
minentes Pares
:

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pela apelante relativa ao cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem a realização de audiência de instrução e julgamento.

Sustenta a apelante que o julgamento antecipado do feito, baseando-se tão somente nos depoimentos colhidos em audiência de justificação, cerceou seu direito de provar adequadamente a posse e o esbulho alegados na inicial.

Razão não assiste à apelante.

Como sabemos, o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil autoriza o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas além daquelas já constantes dos autos. É prerrogativa do magistrado indeferir provas inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o artigo 370, parágrafo único, do mesmo diploma legal.

No caso em apreço, o magistrado de primeira instância formou seu convencimento com base nos elementos já constantes do processo, notadamente os documentos juntados pelas partes e os depoimentos colhidos na audiência de justificação, tendo concluído que não havia necessidade de produção de outras provas, uma vez que a própria autora, ora apelante, admitiu em seu depoimento ter se ausentado do imóvel desde fevereiro de 2012, retornando apenas em maio de 2013, ou seja, mais de um ano depois.

A audiência de justificação, embora tenha finalidade específica de demonstrar a verossimilhança das alegações do autor para fins de concessão da liminar possessória, produz elementos probatórios válidos que podem, juntamente com outras provas documentais, servir de base para o julgamento de mérito da demanda, quando suficientes para a formação do convencimento do juiz.

Ademais, não demonstrou a apelante qual prejuízo efetivo teria sofrido com o julgamento antecipado do feito, nem quais outras provas seriam imprescindíveis para o deslinde da causa e que não pudessem ter sido produzidas durante a fase postulatória ou mesmo na audiência de justificação já realizada. Limitou-se a afirmar genericamente a necessidade de produção de prova testemunhal, sem indicar quais fatos específicos seriam objeto dessa prova e como ela poderia alterar o resultado do julgamento.

Mister salientar que, conforme se depreende da análise minuciosa dos autos, a sentença anteriormente proferida já havia sido anulada por este Egrégio Tribunal, no RAC 61814/2014 (id 297182396 - pág. 37-40), justamente sob o fundamento de cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide, oportunizando-se à parte autora, ora apelante, a produção das provas necessárias à comprovação de sua posse anterior e do alegado esbulho.

Contudo, mesmo após o retorno dos autos à origem e a concessão de ampla oportunidade para a instrução probatória, a autora não logrou êxito em se desincumbir do ônus que lhe competia, deixando de comprovar satisfatoriamente os requisitos elementares para a tutela possessória pretendida, especialmente quanto à efetiva posse do imóvel no momento do suposto esbulho, o que evidencia a correção da sentença ora impugnada, que reconheceu a improcedência do pedido com base nos elementos probatórios disponíveis nos autos.

Assim, não se vislumbra cerceamento de defesa no julgamento antecipado realizado pelo juízo a quo, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

DO
INDEFERIMENTO DO
PEDIDO DE ADITAMENTO DA INICIAL

Eminentes Pares,

No que tange
ao pedido de aditamento da inicial para inclusão do Município de Vila Rica/MT e da atual ocupante do imóvel no polo passivo da demanda, entendo que o magistrado agiu corretamente ao indeferi-lo.

O artigo 329, inciso II, do Código de Processo Civil, estabelece que, após a citação, o autor poderá, com o consentimento do réu, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação do réu no prazo mínimo de 15 (quinze) dias.

No caso concreto, o aditamento foi requerido em fase avançada do processo, após a produção de provas e a constatação pelo oficial de justiça da ocupação do imóvel por terceira pessoa, o que evidentemente alteraria de forma substancial a causa de pedir e o próprio pedido, transformando uma ação possessória em ação indenizatória contra pessoa jurídica de direito público. Tal modificação causaria tumulto processual e prejudicaria o contraditório e a ampla defesa, além de prolongar indevidamente a marcha processual.

Ademais, não houve consentimento do réu para tal aditamento, requisito expressamente previsto no dispositivo legal acima mencionado.

Portanto, o indeferimento do aditamento não configura cerceamento de defesa, mas sim correta aplicação das normas processuais que visam garantir a estabilidade da demanda e a boa ordem processual.

Rejeito,
portanto, o cerceamento de defesa por negativa de aditamento da inicial.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares,

N
o mérito, a questão central do recurso consiste em verificar se estão presentes os requisitos necessários para a procedência da ação de reintegração de posse, quais sejam, a comprovação da posse anterior da autora, a ocorrência de esbulho praticado pelo réu e a data em que este ocorreu, conforme exige o artigo 561 do Código de Processo Civil.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a posse efetiva sobre o imóvel no momento do alegado esbulho.

Conforme se extrai do próprio depoimento da autora, colhido na audiência de justificação, ela deixou o imóvel em fevereiro de 2012 para trabalhar em uma fazenda, retornando somente em maio de 2013, ou seja, mais de um ano depois
(id
. Durante esse período, não há comprovação de que
a apelante
tenha exercido qualquer ato possessório sobre o bem, seja diretamente ou por intermédio de terceiros.

A ausência por período tão prolongado, sem qualquer prova de que a autora mantinha o ânimo de preservar a posse do imóvel (
animus
possidendi
), caracteriza abandono, que é causa de perda da posse nos termos do artigo 1.223 do Código Civil.

Nesse sentido, destaco a jurisprudência:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL RECHAÇADA. MÉRITO. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. POSSE ANTERIOR E CONSEQUENTE ESBULHO NÃO DEMONSTRADOS. IMÓVEL ABANDONADO. DANO MATERIAL DECORRENTE DA VIOLÊNCIA POSSESSÓRIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Não se vislumbra violação ao princípio da dialeticidade quando é possível extrair da peça recursal, de forma explícita, as razões do inconformismo do insurgente em relação à questão decidida na sentença, hipótese vertente, devendo ser rejeitada a preliminar de irregularidade formal. 2.
A reintegração da posse exige do autor a prova quanto a sua posse anteriormente exercida; ao esbulho; a data da violência possessória e a perda da posse. Art. 561 do CPC. 3. Com fundamento na teoria objetiva, a qual unificou os elementos corpus e animus, posse é comportamento de dono sobre a coisa no mundo fático. 4. É possuidor quem, de fato, efetivamente, ainda que à distância, exerça poderes inerentes à propriedade sobre um objeto. Inteligência do art. 1.196 do CC. 5. O abandono do imóvel é modalidade de perda da posse, em razão da ausência de seus elementos constitutivos animus e corpus, o que inviabiliza a

pretensão deduzida em ação de reintegração de posse. 6. Não comprovado o exercício anterior da posse pelo autor, ainda que
indiretamente, notadamente diante do estado de abandono do imóvel litigioso, e, por conseguinte, o esbulho nele praticado, a improcedência do pedido inicial de reintegração da posse é medida que se impõe, não havendo censura à sentença recorrida assim fundamentada.
7. Ausente a prova do ato ilícito de esbulho, não há falar em indenização por dano material dele decorrente. 8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
”
(TJ-GO - Apelação Cível: 5062102-74.2021.8.09 .0142 SANTA HELENA DE GOIÁS, Relator.: Des(a). Jose Carlos Duarte, 11ª Câmara Cíve
l) (grifei)

"
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Imóvel urbano. Ausência de comprovação do exercício da posse anterior. Inteligência do artigo 561, do CPC. Imóvel em estado de abandono. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. RECURSO NÃO PROVIDO
”
.

(
TJSP; Apelação Cível 1001947-52.2017.8.26.0495; Relator (a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de Registro - 2ª Vara; Data do Julgamento: 29/05/2023; Data de Registro: 29/05/2023)
(grifei)

Ademais, conforme restou demonstrado nos autos, o imóvel em questão é uma casa popular, concedida à autora mediante contrato de doação/repasse a preço simbólico, com cláusula expressa que vedava sua cessão, venda ou transferência a terceiros pelo prazo de 5 (cinco) anos após a assinatura do contrato.

Ocorre que o
descumprimento dessa cláusula, aliado ao abandono do imóvel, justificou a atuação posterior do Município, que realizou procedimento de regularização fundiária, concedendo título de legitimação a terceira pessoa.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a ação possessória exige a comprovação inequívoca da posse anterior do autor, o esbulho praticado pelo réu e a data em que este ocorreu.

No caso concreto, não ficou demonstrada a posse efetiva da autora no momento do suposto esbulho, uma vez que ela própria admitiu ter se ausentado do imóvel por longo período.

O fato de o imóvel ter sido posteriormente objeto de regularização fundiária pelo Município, com a concessão de título de legitimação a terceira pessoa, não configura, por si só, irregularidade que justifique a procedência da ação possessória. Trata-se de consequência natural do abandono do imóvel pela autora e da necessidade de dar destinação adequada a um bem público vinculado
a um
programa habitacional.

Quanto à alegação de que a sentença seria
extra petita
por discutir o domínio em sede possessória, também não assiste razão à apelante.

Ocorre que a sentença
não fundamentou sua decisão na análise do domínio, mas sim na ausência de comprovação dos requisitos específicos da ação possessória, notadamente a posse anterior da autora e a ocorrência de esbulho pelo réu.

Neste cenário, a
menção ao contrato de doação/repasse e às suas cláusulas serviu apenas para contextualizar a natureza do imóvel e as obrigações assumidas pela autora, que influenciam diretamente na análise da posse.

Por fim, cumpre ressaltar que eventual pretensão indenizatória contra o Município pela suposta irregularidade na concessão do título de legitimação fundiária a terceira pessoa deve ser objeto de ação própria, com causa de pedir e pedido específicos, não podendo ser analisada nos estreitos limites desta ação possessória.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025